Tribunal: TJPA
Processo: 0824994-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824994-72.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ART. 14 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO..

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S.A., condenou a apelante a ressarcir o valor de R$ 4.751,08 à autora, em virtude de danos elétricos ocorridos na unidade consumidora do segurado, causados por falha no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre os danos alegados e a falha no fornecimento de energia elétrica; (ii) examinar se houve comprovação da responsabilidade da concessionária ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica entre a seguradora e a concessionária de energia, nos termos do art. 349 do Código Civil e do art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A autora comprovou o pagamento da indenização ao segurado pelos danos elétricos e apresentou laudos técnicos que atestam que a oscilação de energia fornecida pela apelante causou os danos nos equipamentos eletroeletrônicos.

A concessionária ré, por sua vez, não produziu prova que afastasse a presunção de culpa, conforme prevê o art. 14, §3º, do CDC, nem apresentou laudos que comprovassem a inexistência de defeito no serviço.

A propriedade dos bens danificados é irrelevante para a responsabilidade da concessionária, uma vez que os danos foram efetivamente causados por falha no fornecimento de energia.

Jurisprudência consolidada dos tribunais brasileiros reforça o entendimento de que a concessionária de energia elétrica é objetivamente responsável por danos causados pela oscilação de tensão em suas redes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica é objetivamente responsável pelos danos causados por oscilações de tensão em sua rede, conforme o art. 14 do CDC.

O ônus de provar a inexistência de defeito no serviço recai sobre a concessionária, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, sendo irrelevante a propriedade dos bens danificados para a configuração do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 14, 2º e 3º; CC, art. 349.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação n.º 1060899-03.2017.8.26.0114, Rel. Des. Fernando Melo Bueno Filho, j. 19/07/2019; TJ-SC, AC 0331369-36.2014.8.24.0023, Rel. Des. Ricardo Roesler, j. 26/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
tendo como ora apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 29 de outubro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, tendo como ora apelada
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que se obrigou a garantir os interesses de seu segurado contra riscos oriundos em diversas áreas, e uma delas são as de danos elétricos, por meio do contrato de seguro na modalidade Compreensivo Residencial (ramo n.º 01142), representado pela apólice n.º 1813162/80990, com o Sr. WESLEY CARLOS COELHO DE SOUZA, ora segurado.

Aduziu que, na data de 27/02/2016 a unidade consumidora de seu segurado foi afetada por distúrbios elétricos advindos da rede de distribuição administrada pela Ré/Apelante, os quais teriam ensejado queima de componentes dos bens eletroeletrônicos, o que associado às condições e circunstância que guarneciam o referido imóvel, conforme exposto nos avisos de sinistro, relatório de regulação e laudos técnicos anexos.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 15967539), que julgou totalmente procedente a demanda, conforme segue:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente o pedido da inicial para condenar a ré ao ressarcimento a autora ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., o valor de R$ 4.751,08 (quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e oito centavos) que deverá ser corrigido a partir da data do ressarcimento dos danos pela seguradora, acrescidos de juros de mora simples de 01% (um por cento), a contar da citação, sendo ambas as correções até dia da quitação.

Inconformada,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 15967540), alegando a inexistência de nexo de causalidade a ensejar a condenação da Ré, ora Apelante, face à não demonstração da propriedade dos aparelhos danificados e a precariedade de acervo probatorio que demonstrasse a culpa da Apelante.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 15967546), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela ora Recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de existência de nexo causal que ensejou a configuração de dano material decorrente da alegada falha na prestação de serviço da concessionária requerida.

Aduziu a autora que devido a queda na energia elétrica fornecida pela concessionária ré, no dia 27/02/2016, a unidade consumidora ao sofrer a queda de tensão teve os bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel danificados, prejuízo este que fora arcado pela seguradora apelada, tendo a mesma, na presente demanda, pugnado pelo ressarcimento dos valores despendidos.

Já a empresa apelante alega ter inexistido qualquer conduta ilegal ou irregularidade no fornecimento de energia na unidade consumidora em questão, afirmando que a parte requerente não se desincumbiu de demonstrar o nexo de causalidade necessário para ensejar o dever de reparar, bem como, não comprovou a propriedade dos objetos danificados.

Prima facie, cumpre registrar que o Código de defesa do Consumidor também se aplica à seguradora, ora apelada, uma vez que a teor do que dispõe o art. 349 do CC,
“a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”
.

Nesse sentido, o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora e a ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, salientando-se que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

In casu
, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 4.751,08 (quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e oito centavos) (ID. Nº 15967098), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano nos objetos do segurado e a alegada oscilação/queda de tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento (ID Nº. 15967097), que confirma que os objetos foram danificados em razão da queda de energia que a unidade consumidora sofreu.

Ressalta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes, uma vez que elaborados por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado em decorrência de queda na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrente o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

Destaca-se ainda que a propriedade dos objetos danificados pela queda de energia é irrelevante, uma vez que estes de fato foram danificados em razão da falha na prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Ação REGRESSIVA DE RESARCIMENTO Danos em equipamentos eletrônicos decorrentes de descarga elétrica Seguradora que indenizou o segurado Nexo causal bem demonstrado Danos materiais e pagamento da indenização comprovados Ação procedente Recurso desprovido, com observação.
(Apelação n.º 1060899-03.2017.8.26.0114, Relator Designado Des. Fernando Melo Bueno Filho, j. 19.7.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA A CELESC. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DA PROVA POSTULADA E CUJA PRODUÇÃO FOI INDEFERIDA. ELEMENTOS DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE SÃO SUFICIENTES AO DESLINDE DO FEITO. TESE RECHAÇADA. MÉRITO. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM ELETRODOMÉSTICOS DE RESIDÊNCIA SEGURADA COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE RESSARCIR. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03313693620148240023 Capital 0331369-36.2014.8.24.0023, Relator: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 26/02/2019, Terceira Câmara de Direito Público)

Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6.º, da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos que são previsíveis e inseridos nos ricos da atividade da ré. Recurso desprovido.
(Apelação n.º 1071635-25.2017.8.26.0100, Relator Designado Des. Morais Pucci, j. 16.7.2019)

Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelante, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o segurado lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

Sendo assim, uma vez comprovados os danos causados pela queda na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar o segurado nos limites do contrato, a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
j
ulgo
NÃO PROVIDO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 29 de outubro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2024